Tribunal: TJMT
Processo: 1031196-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031196-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0003-26 (AGRAVADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1031196-17.2025.811.0000

AGRAVANTE:
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anterior e mantivera o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante alega hipossuficiência econômica decorrente de dívidas oriundas da atividade agrícola e crise setorial, sustentando que apresentou declaração de hipossuficiência e que a negativa da gratuidade afronta o direito de acesso à Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, especialmente à luz das provas apresentadas acerca de sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação mínima da real hipossuficiência econômica da parte, conforme os arts. 5o, LXXIV, da CF/1988, e 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A parte agravante não apresentou novos documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, tampouco elementos que alterem o entendimento já adotado em primeiro grau.

O endividamento decorrente de atividade rural, por si só, não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente quando há indícios de patrimônio significativo e movimentação econômica relevante.

A justiça gratuita não é direito absoluto, devendo ser deferida apenas quando comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sob pena de uso indevido do benefício.

A tese recursal já se encontra preclusa, não sendo possível rediscutir matéria já decidida em momento anterior.

Diante da ausência de novos fundamentos e da tentativa de mera rediscussão da matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Aplica-se advertência à parte agravante quanto à possibilidade de sanção por reiteração da tese já decidida, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo presumida pela mera existência de dívidas ou prejuízos na atividade rural.

A ausência de novos elementos probatórios impede a rediscussão de matéria preclusa, devendo ser mantida a decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade.

O uso reiterado e infundado de recurso com fundamento em tese já decidida pode ensejar sanção nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1031196-17.2025.811.0000

AGRAVANTE:
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA SILVA, em face da decisão monocrática de id. 314348861, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática.

Afirma que se encontra em evidente estado de hipossuficiência, sendo pequeno produtor rural, com renda comprometida por dívidas originadas da atividade agrícola, em cenário de crise agravada por fatores climáticos e econômicos.

Aduz que a negativa da gratuidade configura afronta ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, notadamente pelo risco de restrição ao acesso à Justiça.

Argumenta que a situação de vulnerabilidade econômica já foi reconhecida em diversos feitos análogos pelo mesmo Tribunal, não havendo alteração fática que justifique decisão contrária neste caso concreto.

Alega que apresentou declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade não foi afastada por prova em sentido contrário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, para que seja concedida a justiça gratuita.

Em contrarrazões (id. 321294399), pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática id. 314348861, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O pedido de gratuidade da justiça, quando formulado pela parte, deve vir acompanhado de elementos mínimos que demonstrem a sua real hipossuficiência econômica, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte agravante não trouxe documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sendo que o referido requerimento, inclusive, já foi analisado pelo juízo de primeiro grau e não teve qualquer documento que pudesse alterar o entendimento disposto à época.

Com efeito, a mera existência de dívidas e de variações negativas em atividades empresariais ou rurais não é, por si só, elemento hábil para presumir a impossibilidade de arcar com as custas do processo, pois o patrimônio declarado, ainda que comprometido com a atividade produtiva,
afasta a configuração de miserabilidade jurídica.

Ademais, verifica-se que a parte agravante ostenta movimentação econômica significativa, circunstância que revela a existência de recursos aptos a suportar as despesas do processo, ainda que eventualmente envolva obrigações financeiras ou oscilações patrimoniais.

Cabe destacar que a concessão da gratuidade da justiça não constitui direito absoluto, estando subordinada à comprovação da efetiva incapacidade financeira da empresa de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o regular exercício de suas atividades empresariais.

Trata-se de medida excepcional, que deve ser deferida com parcimônia pelo magistrado, a fim de evitar o uso indevido do benefício por aqueles que, na realidade, possuem capacidade contributiva.

Ademais, observa-se dos autos que agravante sequer combate a decisão, de fato, recorrida, insistindo na tese de que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade, o que, convenhamos, já se encontra precluso e não pode ser objeto de discussão nesta oportunidade.

Assim, não restando demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido, com a consequente obrigação de recolhimento das custas processuais pela parte requerente.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025